Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717319-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARA NUBIA LOPES HOLANDA, NA 8 BRANDS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: OLYMPIAH CONFECCAO EM GERAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão hostilizada, interposto por NARA NUBIA LOPES HOLANDA e NA 8 BRANDS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0727664-92.2020.8.07.0001, proposto pelas agravantes em desfavor de OLYMPIAH CONFECCAO EM GERAL LTDA - ME, ora agravada, reconheceu a sucessão empresarial propugnada pela credora, a fim de incluir a sociedade empresária recorrente (segunda agravante) no pólo passivo daquele feito, bem assim determinar, no mesmo ato, a desconsideração de sua personalidade jurídica, atingindo, por conseguinte, o patrimônio pessoal da primeira agravante. Discorrem que a fundamentação do magistrado singular no sentido que “ devedora original não possui bens passíveis de penhora não parece condizer com a realidade, bem como a agravada não esgotou todos os meios possíveis para satisfação do crédito perseguido” (ID 35757054, p.5). Asseveram que, diversamente do que constou da decisão agravada, não estão presentes fatos concretos reveladores de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre a executada e as agravantes, a fenecer, sob tal aspecto, os elementos necessários à concessão da medida excepcional implementada pelo magistrado singular. Ressaltam que o mero encerramento irregular da sociedade e a insolvência da devedora original não são motivos bastantes à desconsideração da personalidade jurídica, com base na Teoria Maior, prevista no art. 50 do Código Civil. Destacam, ainda, as alterações promovidas pela conversão da medida provisória da liberdade econômica na Lei n. 13.874/19, lustrando que a formação de grupo econômico não induz, ipso facto, à confusão patrimonial. Acrescentam que o decisório recorrido promove significante prejuízo às agravantes, porquanto já foi determinado o bloquei de bens na origem (p.12). Quanto à probabilidade do direito, discorrem que sua verificação decorre da ausência dos elementos indispensáveis à desconsideração da personalidade jurídica (p. 13). Postulam a concessão efeito suspensivo à decisão recorrida, infirmando, até ulterior determinação desta Corte, “a desconsideração da personalidade jurídica da empresa I.N. ROUPAS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI – ME” (p. 14). No mérito, requerem a confirmação da liminar propugnada. Preparo regular (ID 35758585, p. 1/2). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tenho, contudo, que o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede não autoriza o albergamento do pedido suspensivo em apreço, ante a ausência da probabilidade do direito. A despeito do que consta nas razões recursais, observo que o magistrado embrionário não fundamentou seu decisório em formação de grupo econômico, mas na sucessão patrimonial verificada na espécie, in verbis (ID 35758567, p. 43): No caso em apreço, os documentos que acompanham o petitório de ID 108422546 demonstram que houve a substituição da pessoa jurídica devedora I.N. ROUPAS E ACESSÓRIOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI por NA 8 BRANDS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. Trata-se de duas pessoas jurídicas que exercem a mesma atividade, qual seja, comércio de roupas e acessórios, no mesmo local (CLN 309, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF), conforme se depreende dos contratos juntados por meio dos ID 108422550 e ID 108422552. O elemento fraude resta devidamente caracterizado, porquanto o quadro societário da empresa NA 8 BRANDS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA é composto pela empresária NARA NUBIA e por ISABELA PAREJA GARCIA. Importante observar que Isabela Pareja foi o nome de fantasia atribuído à executada I.N. ROUPAS (ID 108422550), o que demonstra uma relação anterior entre as duas sócias. (g.n.) Para além disso, o magistrado registrou que, in casu, não se adota a Teoria Menor, porquanto ausente relação consumerista ou dano ambiental, tendo assentado, por conseguinte, que a mera insolvência da devedora originária não seria apta a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, esclarecendo, na mesma oportunidade, a necessidade de se demonstrar a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade da devedora (ID 35758567, p. 44). Nesse trilhar, o magistrado primevo implementou a desconsideração da personalidade jurídica após constatar que teria havido o desvio de finalidade da devedora, conforme se depreende do seguinte trecho da decisão fustigada (ID 35758567, p. 45).: No caso em apreço, resta demonstrada a ausência de patrimônio da executada para satisfazer o crédito, conforme consultas de ID 104460274, ID 102981218 e ID 102981219, bem como o encerramento irregular da requerida. Por certo, estes não são motivos suficientes para, por si só, autorizarem o alcance do patrimônio dos sócios. Entretanto, no caso em tela, verifico presente também o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional da empresária em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, considerando a sucessão de empresas reconhecida na presente decisão. A partir da análise dos documentos de ID 108422550 e ID 108422552 é possível observar um engendro comumente praticado no exercício empresarial. Nos casos de encerramento irregular das atividades com a finalidade de fraudar os credores, a nova pessoa jurídica é constituída para suceder àquela endividada e, utilizando-se do manto da autonomia da personalidade jurídica, se eximir de honrar as dívidas existentes da sucedida. Com o reconhecimento da sucessão de empresas resta patente o elemento fraude no presente caso, porquanto a executada I.N. ROUPAS E ACESSÓRIOS encerrou irregularmente suas atividades e passou a exercê-las por intermédio da pessoa jurídica constituída NA 8 BRANDS COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. Importante frisar que a empresária individual titular da executada sucedida é a sócia majoritária da sucessora, com integralização de 90% das cotas sociais, o que corrobora a continuidade da sua atividade empresarial por meio de outra pessoa jurídica. É notória a intenção fraudulenta da sra. Nara Nubia ao encerrar irregularmente a atividade empresarial e, no mesmo local, constituir pessoa jurídica com o mesmo objeto social, pelo que, verifico preenchidos os pressupostos autorizativos para a desconsideração da personalidade jurídica da executada.(g.n.) Nesse compasso, tenho que a desconsideração da personalidade jurídica não se operou apenas por inadimplemento, mas em decorrência de ter sido reconhecido o desvio de finalidade, a partir do estabelecimento da pessoa jurídica sucessora no mesmo local da devedora originária (CLN 309, Bloco A, Asa Norte, Brasília/DF), realizando a mesma atividade empresarial (comércio de roupas e acessórios) e com a participação da primeira agravante (Nara Nubia) em ambos os quadros societários. Por certo, a análise perscrutou acerca de outros elementos, não havendo, por conseguinte, fundamento do magistrado a quo fulcrado em mero encerramento irregular, ou, ainda, em simples insolvência. Os significativos elementos registrados pelo magistrado singular desbordam de tais lindes argumentativos das agravantes, razão por que entendo que falece, ao menos neste exame prefacial, a elementar probabilidade do direito para a concessão do provimento jurisdicional propugnado nesta ocasião. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 2. Nos casos em que a relação jurídica se limita aos contornos do Código Civil é aplicável a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica. Para essa teoria, necessário se mostra a configuração de pelo menos um dos seguintes requisitos para que se efetive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. 3. A existência de empresas com identidade dos elementos constitutivos, incluindo objeto social, atividades exercidas e endereço de atividade, caracteriza a confusão patrimonial. Essa situação autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, permitindo que a perseguição da dívida possa ser direcionada à outra empresa e ao sócio administrador de ambas. 4. Agravo de instrumento provido. (g.n.) (Acórdão 1406607, 07384272420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento episódico da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para a desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. O encerramento irregular, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia o será quando, de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e evidências de fatos concretos no sentido de que o esvaziamento patrimonial foi provocado com o fim de obstar a satisfação do crédito, ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular, notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado. (g.n.)(Acórdão 1414141, 07039044920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento de mérito, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 19:11:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador